Tribunal: TJDFT
Processo: 0719569-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE E CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo corréu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. A defesa requereu a desclassificação da conduta para a infração do art. 28 da mesma lei, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou posse de drogas para consumo pessoal, com as consequências jurídicas pertinentes à eventual desclassificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos não demonstra de forma inequívoca a participação do réu em ato de mercancia de drogas, especialmente diante da ausência de filmagem ou registro direto de transação por parte do apelante.
4. A droga apreendida com o apelante no total de 30,03g (trinta gramas e três centigramas) de maconha encontra-se abaixo do parâmetro de 40g (quarenta gramas) fixado pelo col. STF no Tema n. 506 como indicativo de uso pessoal.
5. Os relatos policiais, embora consistentes, não são corroborados por elementos objetivos suficientes para afastar a dúvida quanto à destinação da substância apreendida.
6. A presença do apelante em local conhecido por tráfico, bem como a apreensão de pequena quantia e uma faca, são circunstâncias isoladas e insuficientes para configurar tráfico.
7. Diante da ausência de provas seguras, aplica-se o princípio in dubio pro reo, com a consequente desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.
8. Considerando a nova tipificação penal, impõe-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.